Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo a custódia sido convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a existência de indícios de autoria e a legitimidade dos fundamentos da prisão preventiva, especialmente diante da alegação de negativa de autoria e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, considerando o histórico criminal do paciente.
III. Razões de decidir
3. A tese de negativa de autoria ou de ausência de vínculo com o material ilícito apreendido demanda dilação probatória profunda, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus.
4. A prisão preventiva mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão conjunta de substâncias entorpecentes e arma de fogo, indicando um modus operandi estruturado para a difusão ilícita.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) revela-se manifestamente insuficiente e inadequada quando o paciente demonstra acentuada propensão à reiteração delitiva, voltando a delinquir mesmo encontrando-se em pleno cumprimento de pena por condenações anteriores.
6. Inexistindo prova pré-constituída de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão que decretou a custódia, devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação é medida imperativa para garantir a paz social.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.